Tribunal: TJSP
Processo: 2061979-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente que ostenta única condenação à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas – Prisão para cumprimento da pena desde 20/12/19 - Alegação de ilegalidade pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto – Pedido ajuizado em 09/03/20 – Ausência de desídia do Juízo na regência do incidente –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente que ostenta única condenação à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas – Prisão para cumprimento da pena desde 20/12/19 - Alegação de ilegalidade pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto – Pedido ajuizado em 09/03/20 – Ausência de desídia do Juízo na regência do incidente – Incompetência desta C. Corte para apreciar o pedido em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de Instância – Ilegalidade não verificada, sob o aspecto jurídico -
Pedido de prisão domiciliar -Paciente que cumpre pena por única condenação em regime semiaberto – Parecer da d. PGJ favorável à imposição da prisão domiciliar durante o trâmite do pedido de progressão, por questões humanitárias - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ - Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42041).